Tribunal: TJPA
Processo: 0021219-68.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021219-68.2020.8.14.0401

APELANTE: VALDENI MIRANDA MATIAS, SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0021219-68.2020.8.14.0401

APELANTE
: VALDENI MIRANDA MATIAS – CPF 025.834.182-38 (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ); SAMUEL DOS SANTOS SOUSA – CPF não identificado

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

CAPITULAÇÃO
: TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06; RECEPTAÇÃO – ART. 180, CP

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA REVISORA
: EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ILEGALIDADE DA BUSCA POLICIAL EMPREENDIDA. IMPROCEDÊNCIA. FLAGRANTE FUNDAMENTADAMENTE REALIZADO. MATERIALIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
VALDENI MIRANDA MATIAS e SAMUEL DOS SANTOS SOUSA
contra sentença proferida em
16 de fevereiro de 2023
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pelos crimes de receptação e tráfico de drogas, respectivamente.

Consta da peça acusatória que os apelantes, em
09/12/2020
, foram abordados em via pública durante ronda policial, por estarem a bordo de uma motocicleta sem emplacamento.

Durante a abordagem,
SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA
tentou empreender fuga, “
ocasião em que os policiais militares avistaram ele se desfazendo de algum tipo de objeto
”.

A guarnição policial posteriormente tomou posse do objeto descartado, e foi constatado se tratar de embalagem que continha 40 (quarenta) ‘petecas’ de material semelhante à ‘maconha’. Em seguida, foi realizada revista pessoal no apelante
SAMUEL
, ocasião em que foram apreendidas outras 32 (trinta e duas) ‘petecas’ da mesma substância.

Ato contínuo, os agentes se dirigiram à residência de SAMUEL, localizando “
na janela do imóvel, 01 (uma) porção maior de substância com odor e coloração semelhante ao entorpecente conhecido como ‘MACONHA’
”.

Diante do ocorrido, o apelante VALDENI MIRANDA MATIAS passou por revista pessoal, não tendo sido encontrado nenhum entorpecente em sua posse. No entanto, foi constatado que a motocicleta que ele pilotava está registrada no sistema do DETRAN como veículo roubado.

Em sede policial, VALDENI alegou ter pego a moto com uma pessoa que não sabe o nome. Já SAMUEL assumiu a propriedade de uma das porções de ‘maconha’ apreendidas e que seria destinada ao consumo próprio.

No ID 14765161 consta a sentença condenatória em face dos apelantes:

Julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar
SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA
(...) pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e
VALDENI MIRANDA MATIAS
(...) pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput,
do Código Penal.

– Sentença, ID 14765161

A pena de
VALDENI
, pelo crime de receptação, foi fixada em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime aberto
, posteriormente convertida em
01 (uma) pena restritiva de direitos
.

A reprimenda de
SAMUEL
, pelo crime de tráfico de drogas, foi estabelecida pela juíza de primeiro grau em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, posteriormente convertida em
02 (duas) penas restritivas de direitos.

Foi-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em
Razões de Apelação
, a Defensoria Pública do Estado do Pará requer seja reformada a sentença, a fim de que os apelantes sejam absolvidos por insuficiência probatória e ilegalidade da busca policial empreendida.

Pleiteia também a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ser encontrado conduzindo uma motocicleta fruto de crime não é conduta tipificada. O crime de receptação na verdade é conduzir coisa que sabe ser produto do crime, portanto se exige consciência e vontade. Não foi produzido em juízo nenhuma prova que indique a consciência de que a moto era produto de crime, muito menos a vontade de praticar o delito imputado.

(...) Em relação a traficância, os fatos narrados na denúncia, apurados durante a instrução processual, carecem de prova indiciária, eis que fundamentada em depoimento exclusivo de policiais militares, baseada em abordagem ilícita e também em invasão de domicílio fora das hipóteses legalmente aceitas.

– Razões recursais, ID 14765185

Em
Contrarrazões
(ID 14765190), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo:

No caso em tela, consigna-se que os denunciados se encontravam na motocicleta sem placa em uma área conhecida devido à grande incidência de tráfico de drogas e, ainda por cima, ao receberem voz de parada, o carona tentou evadir-se correndo.

Portanto, ficou claro que os acusados estavam de posse de algo ilícito, haja vista que se assim não fosse, não tinham motivo algum para temer a aproximação dos policiais, transitarem em motocicleta sem placa e empreendido fuga. Sendo assim, a abordagem policial foi realizada legalmente em conformidade com o art. § 2º do art. 240 do CPP, pois diante da fundada suspeita os policiais têm o dever de agir com a finalidade de evitar que um mal maior aconteça.

No ID 15412491, o
Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira deu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sobre a prova oral carreada aos autos, vale destacar os depoimentos prestados pelos policiais militares GILSOMAR RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, ABNER RIBEIRO NEGRÃO e RAYZA DO SOCORRO DA COSTA NUNES, que realizaram a prisão em flagrante dos apelantes, os quais forneceram detalhes da empreitada criminosa, conforme transcrito na sentença, todos confirmando que encontraram material entorpecente em poder de SAMUEL DOS SANTOS SOUSA, inclusive na residência do mesmo. Nesse contexto, referidas testemunhas ainda informaram que não tinham autorização para adentrar na casa de Samuel, mas que a entrada se deu em perseguição ao mesmo, após ele não atender ordem de parada. Diante disso, há que se ressaltar, neste momento, que não houve, no presente caso, inexistência de fundada suspeita para a realização de revista pessoal no apelante, nem para a entrada no domicílio do mesmo, a inquinar de ilicitude o flagrante realizado.

(...) Verifica-se, portanto, que houve justificativa suficiente para a revista do apelante, e que a entrada no imóvel se deu em razão da fuga do mesmo, lembrando que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cujo momento de consumação se prolonga no tempo. Sendo assim, nesse caso, a revista pessoal e a entrada no domicílio prescindiriam, inclusive, de autorização judicial, pois se trata de hipótese de prisão em flagrante.

(...) Ainda, vale ressaltar que não há, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais em questão, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito ora analisado.

(...) Observa-se, portanto, que restou suficientemente demonstrado que o apelante praticou o crime de receptação, inclusive porque, no presente caso, não há como alegar que o mesmo desconhecia a origem ilícita da motocicleta. Como sabido, o dolo do crime de receptação é de difícil comprovação, justamente por se tratar de elemento subjetivo do tipo de difícil percepção.

No entanto, se o agente, surpreendido na posse de bem de procedência ilícita, alegar desconhecimento da origem espúria daquele, instaura-se a dúvida, que só pode ser dirimida a partir do exame criterioso de todas as circunstâncias que envolvem os fatos. Sendo assim, a posse da “res” em poder do agente é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cumprindo ao flagrado comprovar a licitude da posse, encargo do qual o apelante não se desincumbiu, transformando, portanto, a presunção de autoria em certeza.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Verifico que, quanto às teses defensivas, não assiste razão aos apelantes.

Conforme é possível depreender do ID 14765041, p. 07, a moto conduzida por
VALDENI MIRANDA MATIAS
consta como produto de roubo.

Conforme já ventilado na instrução processual, o crime de receptação configura tipo em que se faz necessária a demonstração da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente – o que não ocorreu, haja vista que o apelante, em fase policial, furtou-se a afirmar que não sabe o nome da pessoa que lhe emprestara o veículo.

Em juízo, negou ter ciência da origem ilícita do bem.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para rever o entendimento firmado pela Corte de origem, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.991.207/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

Configurada, assim, materialidade e autoria do crime de receptação por parte do apelante
VALDENI MIRANDA MATIAS
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Quanto à conduta delitiva do apelante
SAMUEL DOS SANTOS DE SOUZA
, verifico, de igual modo, subsistirem elementos probatórios suficientes para a condenação.

Não há que se falar em ilegalidade do flagrante escorreitamente motivado pela identificação de conduta antijurídica – condução de veículo sem emplacamento; especialmente quando acompanhada da fundada suspeita revelada pela fuga subsequente à abordagem policial.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Em face do exposto,
conheço do presente apelo e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024